Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIMITAÇÃO NORMATIVA E LEGAL. COBRANÇAS DE INDEVIDA DE TAXAS. RESSARIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir aos autores toda a quantia paga a título de tarifa. O valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) deverá ser atualizado desde o desembolso (07/08/2020) até a data do pagamento parcial (03/09/2020) e então decotado o valor de R$ 2.278,00. A quantia remanescente deverá ser corrigida monetariamente desde (03/09/2020). Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, sustenta que em momento algum agiu com má-fé, ou seja, os valores debitados na conta corrente da parte ré foram com sua autorização, com fins a viabilizar negócio bancário portabilidade de dívida, posto que, se tratava de taxas e custos, todos direcionados a concretização do negócio, que não se concretizou por impedimento normativo, conforme demonstrado acima. Daí, não há que se falar na devolução da quantia de R$ 2.278,00, já devolvida, nem mesmo na quantia de R$ 472,00, que não era devida a referida. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23940135 e 23940136). Contrarrazões apresentadas (ID 23940145).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Embora a proposta de fato obrigue o fornecedor, consoante art. 30 do CDC, fato é que a portabilidade não pode ser realizada, visto que o financiamento da parte recorrida junto ao Banco do Brasil fora efetuado por meio de um sistema de fonte de recursos do FGTS, categoria à qual, por limitação normativa, impossibilita a parte recorrente realizar a portabilidade.
V. Todavia a falha na prestação do serviço é evidente, pois não se revela crível que a parte recorrente formule todos procedimentos relativos a portabilidade do financiamento imobiliário, sem antes se atentar para a possibilidade de o financiamento já realizado ser oriundo de fonte de recurso do FGTS, o que notadamente inviabilizaria a portabilidade.
VI. Vê-se que as partes recorridas postularam a portabilidade do financiamento imobiliário em 18/08/2020 (ID 23939784), inclusive já tendo arcado com as taxas relativas à análise do crédito e avaliação do imóvel, entretanto a parte recorrente somente solicitou a documentação referente a portabilidade no dia 01 de setembro de 2020 (ID 23939802 - Pág. 1). Isto é, as partes recorridas promoveram o pagamento de taxas sem qualquer necessidade, porquanto uma simples entrevista ou inversão do procedimento de portabilidade de financiamento imobiliário, seria suficiente para que parte recorrente percebesse que não era possível realizar a portabilidade.
VII. Portanto, inconteste a falha na prestação do serviço, não merecendo retoque a sentença exarada pelo juízo de origem.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.